Tribunal: TRF3
Processo: 5010769-83.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
239/775)

5010769-83.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5010769-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: SIMONE RODRIGUES BUENO DE CAMARGO PEREIRA

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SIMONE RODRIGUES BUENO DE CAMARGO PEREIRA: RICARDO ISAMU HORIKAWA - SP221459

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial Federal de Campinas e o Juízo Federal da 4a Vara da mesma subseção judiciária, em medida cautelar antecedente proposta por particular contra a Fazenda Nacional, com pedido de sustação de protesto de Certidões de Dívida Ativa e indicação de futura propositura de ação declaratória de inexistência de débito, nos termos do art. 308 do CPC. O juízo federal comum declinou da competência em razão do valor da causa (R$ 84.729,95), inferior a 60 salários mínimos. O Juizado Especial Federal suscitou o conflito ao entender incompatível a tutela cautelar antecedente com o rito da Lei no 10.259/2001.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Federal possui competência para processar e julgar tutela cautelar antecedente destinada à sustação de protesto de CDA, quando o pedido principal consiste na anulação de lançamento fiscal e o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência entre Juizado Especial Federal e juízo federal da mesma subseção judiciária.

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta para causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão.

As ações que visam à anulação ou cancelamento de ato administrativo federal estão excluídas da competência do Juizado Especial Federal, salvo quando se tratar de ato de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, hipótese presente no caso.

O pedido principal consiste na anulação de débitos tributários objeto de CDA decorrentes de lançamento fiscal, circunstância que atrai a competência do Juizado Especial Federal.

O art. 4o da Lei no 10.259/2001 autoriza o deferimento de medidas cautelares no âmbito dos Juizados Especiais Federais, inexistindo incompatibilidade com o processamento de tutela cautelar antecedente prevista nos arts. 303 e 305 do CPC.

A jurisprudência da 2a Seção do TRF da 3a Região admite o processamento de tutela cautelar antecedente no Juizado Especial Federal quando o pedido principal se enquadra na competência prevista na Lei no 10.259/2001.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juizado Especial Federal de Campinas.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão.

A ação que visa à anulação de lançamento fiscal enquadra-se na exceção prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 e pode ser processada no Juizado Especial Federal.

A tutela cautelar antecedente prevista nos arts. 303 e 305 do CPC pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais Federais, à luz do art. 4o da Lei no 10.259/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, II, III e XI; Lei no 10.259/2001, arts. 3o, §1o, III, §3o, e 4o; CPC, arts. 303 a 310, 308 e 955; Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.409/RJ (Tema 128); STJ, Súmula 428; TRF-3, CCCiv 5026088-67.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 11.11.2020; TRF-3, CCCiv 5011425-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 03.09.2025; TRF-3, CCCiv 5020160-96.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 02.04.2025; TRF-3, CCCiv 5025970-86.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.201.340/RS, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG, j. 21.03.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5010769-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: SIMONE RODRIGUES BUENO DE CAMARGO PEREIRA

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SIMONE RODRIGUES BUENO DE CAMARGO PEREIRA: RICARDO ISAMU HORIKAWA - SP221459

RELATÓRIO

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Campinas (suscitante) e o Juízo Federal da 4a Vara na mesma cidade (suscitado), em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Simone Rodrigues Bueno de Carmargo Pereira contra a Fazenda Nacional, relativamente às CDA que enumerou, bem como indicou que, nos termos do artigo 308 do CPC, formulará pedido declaratório de inexistência de débito (id 323467237).

A demanda foi distribuída ao juízo federal da vara comum, que, à vista do valor da causa (R$ 84.729,95), reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa ao Juizado Especial Federal em Campinas (id 323467236). Redistribuído, o suscitante considerou que a tutela cautelar em caráter antecedente é incompatível com o rito da Lei na 10.259/2001, cujo artigo 4o somente possibilita a concessão de medidas cautelares no curso do processo, consoante já assentado nos Enunciados FONAJEF nos 9, 89, 163 e 178.

Designado o suscitante para resolver as medidas urgentes (id 325248171).

Nas informações, o suscitado ratificou o seu entendimento (id 326623099).

O Ministério Público Federal, na manifestação id 333167612, manifestou-se no sentido do regular prosseguimento do incidente.

É o relatório.

VOTO

Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Federal em Campinas (suscitante) e o Juízo Federal da 4a Vara na mesma cidade (suscitado), em sede de medida cautelar antecedente de sustação de protesto proposta por Simone Rodrigues Bueno de Carmargo Pereira contra a Fazenda Nacional, relativamente às CDA que enumerou, bem como indicou que, nos termos do artigo 308 do CPC, formulará pedido declaratório de inexistência de débito (id 323467237).

Destaque-se, primeiramente, a atribuição desta corte para dirimir o conflito de competência entre Juizado Especial Federal e o juízo comum da mesma subseção judiciária, à luz do entendimento firmado no RE 590.409/RJ, em regime de repercussão geral (Tema 128) e da Súmula 428 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma subseção judiciária".

Decorre do caput do artigo 3o da Lei no 10.259/2001 que a competência do Juizado Especial Federal é absoluta para causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O parágrafo primeiro dessa norma excepciona, no entanto, as causas:

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Denota-se que as demandas que pretendam a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal, não podem ser processadas pelos JEF.

Na ação originária do presente conflito (no 5001972-39.2025.4.03.6105) a autora explicitou que o pedido principal é de anulação dos débitos objeto das CDA que enumera no requerimento cautelar de sustação de protesto em seguida formulado, verbis (id 323467237):

- DA AÇÃO PRINCIPAL:

17. Por fim, tendo em vista a disposição do art. 308 do CPC, com o fim de anular os débitos tributários enviados a protesto e ver-se indenizado de todos os prejuízos materiais e morais que esta venha a experimentar, a Requerente intentará, no prazo legal, a competente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO , objetivando, ainda, a declaração de inexistência de vínculo jurídico entre ela e a Requerida, assim como a declaração de inexigibilidade dos títulos apresentados para protesto, haja vista a inexistência de vínculo capaz de embasar a emissão dos referidos títulos contra a ex-sócia da pessoa jurídica.

- DOS PEDIDOS:

18. PELO EXPOSTO, requer:

a) O recebimento da presente ação cautelar de sustação de protesto;

b) A concessão do provimento liminar, "inaudita altera parte", para o efeito de sustar os protestos dos títulos denominados pelas CDAs nos 80 4 21 137592-06; 80 4 20 208371-77; 80 4 21 137594-60; 80 4 20 208370-96; 80 4 21 137593-89; 80 4 21 137590-36; 80 4 20 208366-00; 80 4 20 208369-52; 80 4 20 208365-29; 80 4 20 208368-71 de 04/02/2025, em caráter de urgência e de prevenção, e/ou a suspensão dos seus efeitos; bem como, oficiando-se, com a máxima urgência possível, o 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Indaiatuba/SP , sediado na Rua das Primaveras , no 1.050 – Lj. 31 – Pq. Mall – Jd. Pompéia – Indaiatuba/SP – CEP 13.345-020, para que promova a devida regularização da questão e para que a Requerente não seja penalizada antecipadamente, por dívida inexistente;

(...)

19. Dá-se à causa o valor de R$ 84.729,95 (Oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), para fins meramente fiscais. (grifo do original)

Evidencia-se, de um lado, que o valor da causa é inferior ao teto de sessenta salários mínimos e, de outro, que não incide a exceção do inciso III do parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei no 10.259/2001, dado que, depois da conversão da pretensão cautelar antecedente, o ato administrativo que se pretende anular é de lançamento fiscal (contribuições ao SEBRAE – id 354397493), o que atrai, em princípio, a competência do Juizado Especial Federal suscitante. Cabe, porém, examinar a adequação do rito das tutelas requeridas em caráter antecedente inaugurado pelo CPC vigente, seja a antecipada ou a cautelar (artigos 303 e 305, respectivamente), àquele que é próprio dos juizados, que é o ponto de discórdia entre os magistrados. No primeiro exame que fez da questão, este colegiado se apoiou nos Enunciados nos 163 do FONAJEF (“os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, conforme os artigos 303 a 310 do Código de Processo Civil, não se coadunam com o sistema dos Juizados Especiais), 178 (A tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (artigo 304 do CPC/2015) é incompatível com os artigos 4o e 6o da Lei no 10.259/2001) e 89 (Não cabe processo cautelar autônomo, preventivo ou incidental, no âmbito do JEF), razão pela qual entendeu existir incompatibilidade, conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ENUNCIADOS FONAJEF 163 e 178. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL.

Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista dos artigos 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíves com o Sistema dos Juizados Especiais. (Enunciado 163 do FONAJEF)

A tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (art. 304 do CPC/2015) é incompatível com os arts. 4o e 6o da Lei no 10.259/2001 (Aprovado no XIII FONAJEF). (ENUNCIADO 178)

Com efeito, o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente prevista no novo Código de Processo Civil se mostra igualmente inconciliável com o procedimento dos Juizados Especiais, da mesma forma que já eram afastadas de tal competência as ações cautelares previstas nos artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973.

Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 1a Vara Federal de Mogi das Cruzes para processamento e julgamento do pedido de tutela cautelar de depósito antecedente à ação ordinária declaração de inexistência de relação jurídica tributária.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5026088-67.2020.4.03.0000; RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA; j. em 11/11/2020)

É certo que os juizados especiais são regidos por princípios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no 9.099/95). Não obstante, o artigo 4o da Lei no 10.259/2001 possibilita ao magistrado, de ofício ou a requerimento do interessado, deferir medidas cautelares no curso do processo. Assim, à luz desse dispositivo específico da legislação federal, mais recentemente a jurisprudência desta 2a Seção passou a considerar inexistir incompatibilidade com a sistemática dos artigos 303 e 305 do CPC, que estabelecem que, nos casos de urgência contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Cito, a propósito, casos recentes idênticos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA E ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 3o, § 1o, INCISO III, DA LEI No 10 .259/2001. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES NO ÂMBITO DOS JUIZADOS, CONFORME ART. 4o DA LEI No 10.259/2001 . I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado entre a 2a Vara Federal e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba, em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por microempresa visando à sustação do protesto de CDA referente a créditos de Simples Nacional no valor de R$ 74.076,27, com pedido principal de anulação do lançamento fiscal .

2. A 2a Vara Federal declarou sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, com fundamento no valor da causa inferior a 60 salários mínimos e na previsão legal do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 .

3. O Juizado Especial Federal, ao receber os autos, suscitou conflito negativo de competência, alegando incompatibilidade do procedimento de tutela cautelar antecedente com o rito dos Juizados Especiais, com base nos enunciados 163 e 178 do FONAJEF e em precedente do TRF-3, requerendo a declaração de competência da Vara Federal comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A controvérsia reside em definir o juízo competente para processar e julgar a tutela cautelar antecedente para sustação de protesto de CDA e anulação de lançamento fiscal, considerando: (i) a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais nos limites do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001; (ii) a exclusão das ações anulatórias de ato administrativo, salvo as de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, da competência dos Juizados, conforme art. 3o, § 1o, III, da mesma lei; (iii) a incompatibilidade do procedimento de tutela cautelar antecedente com o rito dos Juizados, segundo enunciados do FONAJEF; (iv) a possibilidade de processamento de medidas cautelares no âmbito dos Juizados, nos termos do art . 4o da Lei no 10.259/2001; (v) a admissibilidade de produção de prova técnica no Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 . A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta no foro em que instalados, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001, ressalvadas as exceções previstas no § 1o do mesmo artigo.

5 . A ação principal, consistente em anulação de lançamento fiscal, enquadra-se na exceção prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001, o que atrai a competência do Juizado Especial Federal, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

6 . Embora os enunciados 163 e 178 do FONAJEF reconheçam a incompatibilidade do procedimento de tutela cautelar antecedente com o rito dos Juizados, o art. 4o da Lei no 10.259/2001 autoriza o deferimento de medidas cautelares no curso do processo, o que permite o processamento de incidentes cautelares no âmbito dos Juizados.

7 . A jurisprudência atual da 2a Seção do TRF-3 confirma a viabilidade do processamento de tutelas cautelares antecedentes nos Juizados, desde que o pedido principal esteja incluído na competência especializada prevista na lei.

8. A alegação de complexidade da matéria e necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial Federal, que admite a produção de prova técnica conforme art. 12 da Lei no 10 .259/2001 e precedentes do STJ.

9. Conflito negativo de competência improcedente, mantendo-se a competência do Juizado Especial Federal para o processamento e julgamento da demanda.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito negativo de competência improcedente Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta no foro em que instalados, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10 .259/2001. 2. Estão excluídas da competência dos Juizados as ações anulatórias de ato administrativo federal, salvo as de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, conforme art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10 .259/2001. 3. O procedimento de tutela cautelar antecedente pode ser processado no âmbito dos Juizados, nos termos do art. 4o da Lei no 10 .259/2001. 4. A produção de prova técnica é admissível no Juizado Especial Federal, não afastando a competência deste a complexidade da matéria. 5 . O Juizado Especial Federal é competente para processar e julgar a tutela cautelar antecedente e a ação principal de anulação de lançamento fiscal cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

"Legislação relevante citada: Lei no 10.259/2001, arts. 3o, § 1o, III, § 3o, e 4o; CPC, arts . 303 a 310, 308 e 955. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, CCCiv 5026088-67.2020.4 .03.0000 SP, Rel. Des. Fed . Marli Marques Ferreira, j. 06/11/2020; TRF-3, CCCiv 5020160-96.2024.4 .03.0000, Rel. Des. Fed . Monica Autran Machado Nobre, j. 02/04/2025; TRF-3, CCCiv 5025970-86.2023.4 .03.0000, Rel. Des. Fed . Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 12/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.201.340/RS, j . 04/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG, j. 21/03/2022 .

(TRF-3 - CCCiv: 50114254020254030000, Relator.: Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 03/09/2025, 2a Seção, Data de Publicação: 04/09/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 3o DA LEI No 10.259/2001. EXCEÇÃO DO § 1o, III. ATOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS DE NATUREZA DE LANÇAMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pela 11a Vara Federal de São Paulo/SP em face da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, nos autos de ação de sustação de protesto referente a CDA, no valor de R$ 4.655,26.

2. O juízo suscitado declinou da competência, sob fundamento de que a sustação de protesto envolveria anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, hipótese excluída da competência dos Juizados Especiais Federais.

3. O juízo suscitante, por sua vez, defendeu a competência do Juizado Especial, considerando a natureza fiscal da demanda e o valor atribuído à causa, inferior a sessenta salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir se a ação de sustação de protesto de CDA, proposta em razão de tributos que o contribuinte alega já terem sido quitados, configura hipótese de anulação de ato administrativo federal de lançamento fiscal, atraindo a competência do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais para causas até sessenta salários-mínimos.

6. O § 1o, inc. III, do referido artigo, excepciona da competência dos Juizados as demandas sobre anulação ou cancelamento de atos administrativos federais, salvo quando se tratarem de atos de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.

7. A sustação de protesto de CDA emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional configura ato administrativo federal vinculado a lançamento fiscal, razão pela qual se insere na exceção prevista in fine pelo art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar a competência da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: “Compete ao Juizado Especial Federal processar e julgar ações de sustação de protesto de CDA, quando o valor da causa for inferior a sessenta salários-mínimos e o ato administrativo federal for de natureza de lançamento fiscal.”

_______________________

Legislação relevante citada: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Seção, CC 5010783-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 18/10/2023; TRF 3a Região, CC 0024371-81.2015.4.03.0000, Rel. Des. FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Segunda Seção, julgado em 06/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/12/2016.

(CC no 5014698-27.2025.4.03.0000; Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi; j. 2/09/2025)

Cabe ainda mencionar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE PROTESTO AJUIZADA EM FACE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP.

Não há incompatibilidade para o processamento de tutela provisória em caráter antecedente no sistema dos Juizados Especiais Federal, instituído pela Lei 10.259, que, inclusive, expressamente, prevê no art. 4o que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação”.

Nada obstante isso, a demanda está excluída da competência do Juizado Especial Federal (art. 3o, §1o, inc. III, da Lei no 10.259/2001), devendo ser processada e julgada pelo Juízo Federal comum.

Com efeito, da análise dos autos da ação declaratória de inexistência de débito, distribuída por dependência à cautelar antecedente de sustação de protesto, verifica-se que a empresa questiona as anuidades cobradas decorrentes do seu registro no CREA/SP, ao argumento de que não exercia atividade no período em cobro, motivo pelo qual, conquanto as anuidades devidas aos conselhos profissionais tenham natureza de tributo, tratando-se de ato administrativo de lançamento fiscal, a ação está relacionada à revisão do seu registro, pois o cancelamento do lançamento dos débitos e da CDA, necessariamente, reclama o cancelamento do registro da empresa autora junto ao conselho réu, ato administrativo que não possui natureza previdenciária, nem se trata de lançamento fiscal.

Conflito de competência procedente.

(TRF-3, 2a Seção, CCCiv 5025970-86.2023.4.03.0000, j. 12/12/2023, Intimação via sistema DATA: 13/12/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO). (grifei)

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito e declaro competente oJuizado Especial Federal em Campinas (suscitante).

É como voto

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial Federal de Campinas e o Juízo Federal da 4a Vara da mesma subseção judiciária, em medida cautelar antecedente proposta por particular contra a Fazenda Nacional, com pedido de sustação de protesto de Certidões de Dívida Ativa e indicação de futura propositura de ação declaratória de inexistência de débito, nos termos do art. 308 do CPC. O juízo federal comum declinou da competência em razão do valor da causa (R$ 84.729,95), inferior a 60 salários mínimos. O Juizado Especial Federal suscitou o conflito ao entender incompatível a tutela cautelar antecedente com o rito da Lei no 10.259/2001.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Federal possui competência para processar e julgar tutela cautelar antecedente destinada à sustação de protesto de CDA, quando o pedido principal consiste na anulação de lançamento fiscal e o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência entre Juizado Especial Federal e juízo federal da mesma subseção judiciária.

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta para causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.259/2001, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão.

As ações que visam à anulação ou cancelamento de ato administrativo federal estão excluídas da competência do Juizado Especial Federal, salvo quando se tratar de ato de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, hipótese presente no caso.

O pedido principal consiste na anulação de débitos tributários objeto de CDA decorrentes de lançamento fiscal, circunstância que atrai a competência do Juizado Especial Federal.

O art. 4o da Lei no 10.259/2001 autoriza o deferimento de medidas cautelares no âmbito dos Juizados Especiais Federais, inexistindo incompatibilidade com o processamento de tutela cautelar antecedente prevista nos arts. 303 e 305 do CPC.

A jurisprudência da 2a Seção do TRF da 3a Região admite o processamento de tutela cautelar antecedente no Juizado Especial Federal quando o pedido principal se enquadra na competência prevista na Lei no 10.259/2001.IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se competente o Juizado Especial Federal de Campinas.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão.

A ação que visa à anulação de lançamento fiscal enquadra-se na exceção prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 e pode ser processada no Juizado Especial Federal.

A tutela cautelar antecedente prevista nos arts. 303 e 305 do CPC pode ser processada no âmbito dos Juizados Especiais Federais, à luz do art. 4o da Lei no 10.259/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, II, III e XI; Lei no 10.259/2001, arts. 3o, §1o, III, §3o, e 4o; CPC, arts. 303 a 310, 308 e 955; Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.409/RJ (Tema 128); STJ, Súmula 428; TRF-3, CCCiv 5026088-67.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 11.11.2020; TRF-3, CCCiv 5011425-40.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 03.09.2025; TRF-3, CCCiv 5020160-96.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 02.04.2025; TRF-3, CCCiv 5025970-86.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.201.340/RS, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito e declarar competente o Juizado Especial Federal em Campinas (suscitante), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão